Tribunal: TJBA
Processo: 8001776-91.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001776-91.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: MARCIA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NÃO ACOLHIDA. OBRAS DE MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO NO LOCAL. ACIONADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001776-91.2019.8.05.0138, em que figuram como partes MARCIA RIBEIRO SANTOS (acionante) e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA (acionada).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
às apelações simultâneas, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator